Tribunal: TJMT
Processo: 1036178-19.2023.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036178-19.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[WISNEY DA SILVA PEREIRA - CPF: 017.406.061-08 (APELANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA, (APELADO), VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA - CPF: 067.542.951-04 (APELADO), WESLEY AMARAL DE ANDRADE - CPF: 551.392.561-34 (ADVOGADO), LUIZ TECLO DA SILVA registrado(a) civilmente como LUIZ TECLO DA SILVA - CPF: 181.703.581-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COISA JULGADA MATERIAL - IDENTIDADE MATERIAL DE INTERESSES - SUCESSÃO FÁTICA NA POSSE - FÂMULO DA POSSE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, embargos de terceiro opostos no cumprimento de sentença oriundo de ação de reintegração de posse, ao reconhecer a ocorrência de coisa julgada material, sob o fundamento de que o embargante integra o mesmo núcleo familiar de parte vencida em demandas anteriores envolvendo o mesmo imóvel, além de condená-lo por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos de terceiro opostos por integrante do mesmo núcleo familiar de parte vencida em ação possessória anterior estão alcançados pela coisa julgada material; e (ii) estabelecer se é legítima a condenação do embargante por litigância de má-fé diante do histórico processual e da reiteração de pretensões já definitivamente decididas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A coisa julgada material impede a rediscussão de controvérsia já definitivamente decidida quando evidenciada identidade material de interesses, ainda que haja alteração formal das partes, especialmente em hipóteses de sucessão fática na ocupação do imóvel.

4 -A regra do art. 506 do CPC, que limita os efeitos da coisa julgada às partes, não é absoluta e deve ser interpretada à luz da boa-fé objetiva e da realidade material da relação jurídica.

5 - A alegada novidade subjetiva não se comprova quando os elementos probatórios demonstram a continuidade da mesma ocupação anteriormente declarada ilegítima pelo Poder Judiciário.

6 - A ocupação do imóvel por mera permissão ou tolerância de ascendente caracteriza detenção, nos termos do art. 1.198 do Código Civil, afastando a legitimidade ativa para a oposição de embargos de terceiro.

7 - O ajuizamento reiterado de ações com o objetivo de frustrar a eficácia de decisão judicial transitada em julgado configura comportamento temerário e protelatório, enquadrando-se nas hipóteses de litigância de má-fé previstas no art. 80 do CPC.

8 - O julgamento antecipado fundado no reconhecimento da coisa julgada não configura cerceamento de defesa, por se tratar de matéria de ordem pública que prescinde de dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A coisa julgada material alcança embargos de terceiro opostos por integrante do mesmo núcleo familiar de parte vencida em ação possessória quando demonstrada identidade material de interesses e continuidade da ocupação do imóvel.

2 - Não possui legitimidade para opor embargos de terceiro quem exerce mera detenção do bem por permissão ou tolerância de outrem, na condição de fâmulo da posse.

3 - A reiteração de demandas com o intuito de burlar decisão judicial transitada em julgado caracteriza litigância de má-fé e autoriza a imposição das sanções legais.

4 – Recurso Desprovido. Mantida a sentença da primeira instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
WISNEY DA SILVA PEREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos Embargos de Terceiro nº 1036178-19.2023.8.11.0041, opostos em face de
VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA
, no contexto do cumprimento de sentença oriundo da Ação de Reintegração de Posse nº 0030549-09.2008.8.11.0041.

Na origem, o embargante alegou exercer posse mansa, pacífica, contínua e com animus domini sobre parcela do imóvel objeto da reintegração de posse, sustentando não ter integrado o polo ativo ou passivo da ação principal, razão pela qual se afirmou terceiro de boa-fé, legitimado a opor embargos de terceiro (arts. 674 e seguintes do CPC).

Juntou laudos técnicos, mapas, memorial descritivo, fotografias e documentos de identificação, afirmando ocupação desde aproximadamente 2006.

O Juízo a quo, contudo, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ocorrência de coisa julgada material, assentando que o embargante integra o mesmo núcleo familiar de JOÃO DA SILVA PEREIRA, parte vencida em inúmeras demandas anteriores envolvendo o mesmo imóvel, inclusive embargos de terceiro já julgados improcedentes com trânsito em julgado, caracterizando-se, assim, identidade material de interesses e continuidade da ocupação ilegítima.

Na mesma sentença, o magistrado condenou o embargante por litigância de má-fé (art. 80, incisos I, II, III e VII, do CPC), fixando multa de 2% sobre o valor da causa, bem como honorários advocatícios sucumbenciais em 15%, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (id. 318287372), o apelante sustenta a inexistência de coisa julgada, ao argumento de que não figurou como parte nos processos anteriores que versaram sobre a posse do imóvel em litígio (lote 17 do Loteamento Recanto das Siriemas), notadamente a Ação de Reintegração de Posse nº 0030549-09.2008.8.11.0041.

Afirma que, na condição de terceiro, sofre ameaça de esbulho judicial e que sua posse é mansa, pacífica e longeva, amparada por auto de constatação.

Pugna, assim, pelo afastamento da condenação por litigância de má-fé e pela reforma integral da sentença, com o retorno dos autos à origem para a devida instrução processual.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões (ID 318287380), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

I – PRELIMINAR

O apelante suscita, ainda que de forma implícita, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao requerer a devolução dos autos à origem para análise de provas.

O julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, do CPC) é um poder-dever do magistrado quando a questão controvertida é eminentemente de direito ou, sendo de direito e de fato, as provas constantes dos autos são suficientes para a formação de seu convencimento. No caso, a controvérsia foi resolvida com base na coisa julgada, matéria de ordem pública que prescinde de dilação probatória para sua verificação.

Uma vez constatada a existência de decisão judicial transitada em julgado sobre o mesmo objeto e com envolvimento do núcleo familiar do qual o apelante faz parte, a produção de provas sobre a qualidade de sua posse torna-se inócua, pois a questão já foi definitivamente decidida. Nesse contexto, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Nesse sentido, a jurisprudência é clara ao afastar o cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se funda na existência de coisa julgada:

APELAÇÃO CÍVEL - COISA JULGADA MATERIAL - SEGURANÇA JURÍDICA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - NECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

- O instituto da coisa julgada tem o intuito de afastar a parte interessada de exercer, "ad infinitum", o direito subjetivo de ação, garantindo a segurança jurídica ao devido processo legal
- A coisa julgada material é aquela que advém de uma sentença definitiva, como nas hipóteses estabelecidas pelo diploma processual civil nos casos de resolução do mérito -
As decisões nas ações possessórias e usucapião constituem, no caso concreto, coisa julgada material, visto que analisaram o próprio mérito da matéria, e assim, não pode haver nova discussão sobre ela, pois já foi alcançada pela coisa julgada
, sendo que eventual discordância de uma sentença transitada em julgado só pode ser desafiada por meio de ação rescisória, e se cabível.

(TJMT, RAC 0074618-72.2015.8.13.0188, 16ª CÂMARA CÍVEL, RELATOR: RINALDO KENNEDY SILVA, 31/08/2022).

Assim, rejeito a preliminar arguida.

II – MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se em verificar o acerto da sentença que extinguiu os embargos de terceiro por reconhecimento de coisa julgada e condenou o embargante por litigância de má-fé.

O ponto central da insurgência do apelante reside na tese de que, por não ter sido parte na Ação de Reintegração de Posse nº 0030549-09.2008.8.11.0041, não poderia ser alcançado pelos efeitos da coisa julgada ali formada.

Entretanto, embora o argumento supramencionado encontre amparo na literalidade do art. 506 do CPC ("A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros"), não se sustenta diante das particularidades do caso concreto, que revelam uma sucessão de manobras processuais com o nítido intuito de burlar a eficácia de uma decisão judicial definitiva.

O art. 502 do Código de Processo Civil dispõe, textualmente:

“Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.”

Já o art. 506 do CPC estabelece que a sentença faz coisa julgada às partes, não prejudicando terceiros.

Tal regra, entretanto, não é absoluta, devendo ser interpretada à luz da realidade material da relação jurídica e do princípio da boa-fé objetiva.

No caso concreto, a análise integral dos autos revela que o recorrente não ostenta a condição de terceiro juridicamente estranho à lide, mas sim de sucessor fático na ocupação do imóvel, integrante do mesmo núcleo familiar de parte que já litigou reiteradamente sobre o mesmo bem, sempre sem êxito.

A chamada “novidade subjetiva” invocada pelo apelante não se sustenta, pois não há qualquer demonstração de posse autônoma, originária ou independente.

Ao contrário, os documentos colacionados (mapas, memoriais e laudos) reproduzem aqueles utilizados em ações pretéritas, evidenciando a continuidade da mesma ocupação já declarada ilegítima pelo Poder Judiciário.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE INDEFERE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM AÇÃO POSSESSÓRIA AJUIZADA CONTRA OS GENITORES DO EMBARGANTE – POSSÍVEL AJUSTE FAMILIAR PARA FRUSTRAR EXECUÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÕES DE POSSE AUTÔNOMA E DESLOCAMENTO DE MATRÍCULA NÃO COMPROVADAS
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – FÉ PÚBLICA DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 678 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(TJMT, RAC 1023912-55.2025.8.11.0000, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATORA: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, JULGADO EM 21/01/2026).

Ainda,

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE INDEFERE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM AÇÃO POSSESSÓRIA AJUIZADA CONTRA OS GENITORES DO EMBARGANTE – POSSÍVEL AJUSTE FAMILIAR PARA FRUSTRAR EXECUÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÕES DE POSSE AUTÔNOMA E DESLOCAMENTO DE MATRÍCULA NÃO COMPROVADAS
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – FÉ PÚBLICA DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 678 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(TJMT, RAC 1023912-55.2025.8.11.0000, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATORA: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, JULGADO EM 21/01/2026).

Permitir a rediscussão da posse, a cada novo membro da família, equivaleria a esvaziar por completo a autoridade da coisa julgada, convertendo o processo em instrumento de perpetuação do litígio, o que é frontalmente incompatível com o Estado de Direito.

Ainda que, por hipótese, se superasse o óbice da coisa julgada
, a pretensão do apelante esbarraria na ausência de legitimidade ativa.

A prova dos autos indica que ele ocupa o imóvel por mera permissão e tolerância de seu pai, caracterizando-se como mero detentor ou fâmulo da posse (art. 1.198, CC), figura que não goza de proteção possessória autônoma via embargos de terceiro.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO POSSESSÓRIA - IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO –
Conforme conjunto probatório produzido nos autos, não restou evidenciado o exercício de posse pelos embargantes, que exerciam a mera detenção em razão da condição de fâmulos da posse.
Embargos rejeitados. Recurso desprovido, com majoração de honorários advocatícios. (TJMT, rac 1000507-66.2020.8.26.0543, 11ª Câmara de Direito Privado, relator: Walter Fonseca, julgado em 29/10/2024).

Por fim, a condenação por litigância de má-fé é medida que se impõe.

O histórico processual (id. 318287380, p. 7) demonstra um padrão de comportamento temerário e protelatório.

A presente ação é mais um capítulo dessa saga, configurando as condutas do art. 80 do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença vergastada.

Por fim, majoro os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da causa. Dispenso a exigibilidade frente à concessão da justiça gratuita na origem (id. 320432896).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026